Tribunal: TJSP
Processo: 0557976-26.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de valores relativos a multas de trânsito – Sentença de extinção da ação, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – Lei Mun. no 6.571, de 30/06/2.017, estabelece em seu art. 1o que a Procuradoria Geral do Município está autorizada a não ajuizar execuções

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de valores relativos a multas de trânsito – Sentença de extinção da ação, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – Lei Mun. no 6.571, de 30/06/2.017, estabelece em seu art. 1o que a Procuradoria Geral do Município está autorizada a não ajuizar execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.500,00 – Mera autorização, não podendo o Juízo "a quo" interpretá-la como expressa vedação, sob pena de afronta aos arts. 5o, XXXV; e, 150, §6o, ambos da CF, e ao art. 172 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Sentença anulada – Apelação provida, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000365265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0557976-26.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
JOAO CESAR DE SOUZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 2 de 8
Voto no 09062
Apelação no 0557976-26.2004.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelada: JOÃO CESAR DE SOUZA
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Pretensão à cobrança de
valores relativos a multas de trânsito Sentença de extinção da ação,
por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC
Pleito de anulação da sentença
Cabimento
Lei Mun. no 6.571, de
30/06/2.017, estabelece em seu art. 1o que a Procuradoria Geral do
Município está autorizada a não ajuizar execuções fiscais de débitos
tributários e não tributários de valores consolidados iguais ou inferiores
a R$ 2.500,00
Mera autorização, não podendo o Juízo “a quo”
interpretá-la como expressa vedação, sob pena de afronta aos arts. 5o,
XXXV; e, 150, §6o, ambos da CF, e ao art. 172 do CTN (Lei Fed. no 5.172,
de 25/10/1.966) Sentença anulada Apelação provida, para anular a
sentença, determinando o prosseguimento da demanda.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença (fls. 31/34), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de João
Cesar de Souza, que julgou extinta a ação, por ausência de interesse de
agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 36/44), em
síntese e em preliminar, que houve violação ao contraditório em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 3 de 8
configuração de decisão surpresa, ao arrepio dos artigos 9o e 10 do Código de
Processo Civil. No mérito, sustenta que o artigo 1o da Lei Municipal no 6.517,
de 30/06/2.017, apenas autoriza a não persecução de valores iguais ou
inferiores a R$ 2.500,00, o que não constitui vedação a essa prática. Alude à
Súmula no 452, de 21/06/2.010, do Superior Tribunal de Justiça, à
indisponibilidade do interesse público e ao artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.980. Salienta a configuração de violação à
autonomia do ente municipal, prevista no artigo 30 da Constituição Federal.
Discorre sobre a busca pela efetiva entrega da prestação jurisdicional,
sobretudo meritória. Aponta a existência do Recurso Extraordinário no
591.033/SP, precedente com força vinculante, pois firmado em regime de
repercussão geral. Pede a anulação da sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada
(fl. 45).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual almeja o recebimento de IPTU referente ao
imóvel localizado na Rua Comendador Carlo Mario Garda, no 104, Vila Santa
Rita de Cássia, em São Bernardo do Campo/SP, no valor total de R$
1.702,49 (um mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 4 de 8
Entretanto, o Juízo “a quo” julgou extinta a ação, sem
resolução de mérito, por entender que o apelante carece de interesse de agir,
uma vez que o valor que se pretende cobrar é inferior a R$ 2.500,00,
circunstância que revelaria o caráter antieconômico do processamento do feito.
Em que pese a compreensão do magistrado, entendo que
apenas a lei do ente federado pode estipular critérios para que não seja
cobrado o tributo, conforme se extrai do artigo 150, parágrafo 6o, da
Constituição Federal1 e do artigo 172 do Código Tributário Nacional (Lei Federal
no 5.172, de 25/10/1.966)2, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se na
questão, sob pena de afronta ao princípio de separação dos Poderes,
depreendido do artigo 2o da Constituição Federal3.
E, assim, sob esta perspectiva, a Lei Municipal no 6.571,
de 30/06/2.017, estabelece em seu artigo 1o, que “fica a Procuradoria-Geral do
Município autorizada a não ajuizar execuções fiscais de débitos tributários e não
tributários de valores consolidados, iguais ou inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), considerados antieconômicos, para os fins desta Lei”.
1 Art. 150. (...)
§6o. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.

2 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou
parcial do crédito tributário, atendendo:
I. à situação econômica do sujeito passivo;
II. ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III. à diminuta importância do crédito tributário;
IV. a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;
V. a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto
no artigo 155.
3 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 5 de 8
Portanto, não há vedação, mas apenas concessão de
discricionariedade para a propositura de demandas envolvendo valor igual ou
inferior ao referido.
Logo, não há que se falar em ausência de interesse de
agir, uma vez que o apelante não está proibido de ajuizar a ação de
execução fiscal.
Ainda, quanto ao alegado “caráter antieconômico” do
processo, a mencionada consideração não poderia ter sido feita pelo
magistrado, a quem não incumbe restringir o acesso à justiça do apelante,
ainda que de valor reputado como irrisório para o ajuizamento de demanda,
pois se trata de garantia constitucional prevista no 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal4.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal, que apontou que “negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico
viola o direito de acesso à justiça”, conforme se extrai do julgamento do
Recurso Extraordinário no 591.033/SP, em 25/02/2.011:
TRIBUTÁRIO PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO VALOR
DIMINUTO
INTERESSE DE AGIR
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA

APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
4 Art. 5o. (...)
XXXV. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 6 de 8
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de
direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em
dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser
aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções
fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os
contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento,
inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual
para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de
pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o
direito de acesso à justiça.
6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art.
543-B, § 3o, do CPC. (RE 591033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
julgado em 17/11/2.010, publicado em 25/02/2.011) (negritei)
E também do C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
IMPOSTO MUNICIPAL
VALOR
IRRISÓRIO AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA INTERESSE DE AGIR
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO IMPOSSIBILIDADE.
1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no
valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica da entidade tributante.
2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN),
somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
(art. 150, § 6o, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente
hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 7 de 8
3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse
local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.
4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao
princípio
constitucional
da
separação
dos poderes, restringindo,
outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há
qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor
lançado pela Administração.
5. Recurso especial desprovido. (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 06/05/2.008, DJe 18/06/2.008) (negritei)
Portanto, não cabe ao magistrado estabelecer os valores
segundo os quais seria possível o ajuizamento de ação de execução fiscal pelo
apelante, restando defesa a atuação do Juízo, nos termos da Súmula no 452,
de 21/06/2.010, do Superior Tribunal de Justiça5.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO BAIXO
VALOR DA DÍVIDA, COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR Inadmissibilidade Indevida vedação ao direito de acesso da parte ao
Poder Judiciário Existência de legítimo interesse no ajuizamento da ação
Recurso provido. (Apelação Cível 0501359-75.2006.8.26.0564; Rel. Des.
João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
Logo, deve ser anulada a r. sentença, determinando-se o
regular prosseguimento da demanda.
5 Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial
de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0557976-26.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09062
Página 8 de 8
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, anulando a r. sentença, determinar o prosseguimento
da demanda.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)